Tribunal: TJDFT
Processo: 0729074-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729074-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: EDNEIDE CAETANO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por EDNEIDE CAETANO DE SOUZA (autos n. 0712633-09.2023.8.07.0007), deferida a tutela antecipada, decisão nos seguintes termos: “CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL(02.812.468/0001-06); Nome: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Endereço: SGAS 915, Lote 68 A, salas, 1, 2, 10 e 12, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-150 Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência postulada. É certo que as operadoras de plano de saúde podem rescindir os contratos unilateralmente, contudo, consoante reiterada jurisprudência, devem notificar o consumidor com pelo menos 60 dias de antecedência, garantir continuidade de eventuais tratamentos em curso e ofertar plano individual isento de carências. No caso sob análise, a requerente demonstrou, por meio de laudo médico acostado à inicial, que está em tratamento de câncer que não pode ser interrompido. Igualmente, juntou notificação da ré que informa a oferta de plano de saúde restrito ao Estado da Bahia, abrangência destoante do plano de saúde contratado, o qual, ao menos do que se extrai do feito nesta sede, é nacional. A urgência é intuitiva já que a interrupção do tratamento da autora pode lhe custar a própria vida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Grifei, Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que mantenha o plano de saúde contratado pela autora, desde que as mensalidades sejam devidamente adimplidas nos termos do contrato vigente, até que seja concluído o tratamento médico da requerente que está em curso e que, ao final do tratamento, seja ofertado à autora plano de saúde individual de abrangência nacional” (ID163418630, origem). Nas suas razões, CENTRAL NACIONAL UNIMED — COOPERATIVA CENTRAL narra: “Trata-se originalmente de demanda na qual a parte agravada alega que possui contrato com a agravante desde 20/04/2021, contudo, fora surpreendida com comunicado recebido em 12/05/2023 que dava conta da rescisão do contrato em 11/07/2023. Assim, busca o Judiciário para impor a manutenção do plano” (ID49152296 – p.3). Alega que “a conduta da Unimed Nacional em cancelar contratos que não mais possuem o necessário equilíbrio atuarial possui a finalidade justamente de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes” (ID49152296 – p.5). Sustenta que “os cancelamentos realizados restringiram-se a contratos coletivos empresariais e por adesão. Importante frisar que não houve cancelamento de contratos individuais, e, neste caso, nem poderia esta Operadora o fazer, uma vez que o cancelamento deste tipo de contrato somente é permitido em situações especificas, todas determinadas pela ANS” (ID49152296 – p.5). Aponta que “o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte” (ID49152296 – p.5). Consigna que “Tratando-se, portanto, de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, não se verifica nenhum abuso na rescisão unilateral, uma vez havendo previsão contratual para tanto e ter ocorrido o envio de notificação prévia, o que fora realizado pela agravante” (ID49152296 – p.5). Destaca que “a notificação prévia com 60 dias de antecedência possui como objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive da regra de portabilidade de carências. Desta forma, não há risco de desassistência uma vez que a ANS prevê que o beneficiário ou estipulante cujo plano tenha sido cancelado faz jus à portabilidade de carências, ou seja, poderá migrar de um plano de saúde para outro do mesmo nível sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, o que lhe permitirá continuar o seu tratamento, sem qualquer interrupção (artigos 1o e 3o da Lei n. 9.961/2000 e Resolução Normativa ANS no 438/2018), o que demonstra que os beneficiários que foram impactados pelo cancelamento e que se encontram em tratamento, poderão proceder com a manutenção dos seus cuidados em nova operadora de saúde, desde que requeiram a portabilidade dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da extinção do contrato aqui discutido” (ID49152296 – p.5/6). Salienta que “seguiu de forma expressa o permitido no Anexo I2 da RN no 509/20223 e pelo art. 23 da RN no 557/2022 para ocorrência do cancelamento ( ) Neste sentido, a relação contratual em voga ultrapassou o período de vigência de 12 (doze) meses e os anexos da própria petição inicial, bem como desta peça de bloqueio, comprovam a efetiva realização da notificação com a antecedência de 60 (sessenta dias)” (ID49152296 – p. 6). Aduz que “notificou com antecedência de 60 dias as empresas com as quais possui contratos específicos, deixando clara sua vontade de resili-los a partir da data especifica” (ID49152296 – p. 8). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Com efeito, é notório que, acaso mantida a decisão de origem, ver-se-á a clara existência do periculum in mora inverso, em que o risco do processo, advindo da mantença da decisão liminar, é sobreposto em desfavor daquele que deverá suportar o julgado, ou seja, da própria agravante. Como visto, não há nos autos qualquer comprovação da probabilidade do direito autoral ou mesmo do perigo de dano. Desta feita, como é sabido, é lícito ao Relator, no exercício das faculdades franqueadas por lei, atribuir eficácia suspensiva à decisão, em caráter provisório de tutela de urgência (art. 932, II, c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, para a concessão da tutela provisória em grau de agravo de instrumento, faz-se necessária a conjugação dos requisitos legais exigidos para os provimentos antecipatórios em geral, i.e., o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por fumus boni iuris, entende-se a relevância das motivações esposadas, conclusivas, em sede de cognição sumária, da veracidade do direito alegado tendo em vista a clara demonstração da (i) violação ao artigo 300 do CPC/15 pelo deferimento da tutela sem evidências suficientes e (ii) violação dos arts. 421, 757 e 760 do CC/02. Evidentemente que há um notório perigo de dano em face da recorrente. Com essas considerações, pugna a agravante, em caráter de tutela provisória de urgência, pela atribuição de efeito suspensivo à Liminar guerreada, até a ulterior deliberação pela Colenda Câmara Cível” (ID49152296 – p. 8). Ao final, requer: “(a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível” (ID49152296 – p.9). Preparo recolhido (ID49152297). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante “mantenha o plano de saúde contratado pela autora, desde que as mensalidades sejam devidamente adimplidas nos termos do contrato vigente, até que seja concluído o tratamento médico da requerente que está em curso e que, ao final do tratamento, seja ofertado à autora plano de saúde individual de abrangência nacional” (ID163418630, origem). Conforme anotado no relatório, a agravante alega, em resumo, que a rescisão do pacto se deu em consonância com a Lei 9.656/98, com o contrato e com resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS (RN n. 509/20223 e RN n. 557/2022). E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. É que a agravante não apontou o prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Limitou-se a afirmar: “Evidentemente que há um notório perigo de dano em face da recorrente” (ID49152296 – p. 8). Alegação genérica de de perigo de dano não se presta a demonstrar o requisito definidor da urgência exigida para o deferimento do pleito. Registre-se no ponto: toda decisão desfavorável à pretensão da parte é apta a colocá-la em posição jurídica desfavorável, o que significa possibilidade de juízo positivo de admissibilidade de recurso eventualmente interposto (interesse processual); mas somente isto não perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação para efeito de concessão de medida liminar. Em outras palavaras, não basta pedir concessão do efeito suspensivo, mas trazer argumentação consistente no sentido do preenchimento de todos os seus requisitos. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora